Tribunal: STF
Processo: ARE 1512723
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. TEMA RG Nº 339. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. FATOR DE ATUALIZAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA DO STF. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “PROCESSO. PROCON. Auto de infração. Transporte aéreo. Atraso. Ausência de assistência. Ausência de informações. Resolução ANAC 141/10. Violação. Autuação. Possibilidade: Sentença que deu a solução acertada merece prevalecer por seus próprios fundamentos.” (e-doc. 102).



    2. Os embargos de declaração opostos pela recorrida foram acolhidos apenas quanto à majoração de honorários advocatícios, e, aqueles protocolados pela recorrente, foram rejeitados (e-doc. 112 e e-doc. 122, respectivamente).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos arts. 5º, caput e incs. XXII e LV; 22, inc. VI; 24, inc. I, e 93, inc. IX, da Constituição da República. Sustenta a nulidade do procedimento administrativo que resultou na imposição de multa pelo Procon contra a empresa aérea, por contrariedade aos princípios do contraditório e da ampla defesa.



    3.1. Sustenta que “a LATAM demonstrou que (i) o processo administrativo conduzido pelo PROCON também padece de nulidade ao dar prevalência absoluta às constatações dos agentes fiscais, deixando de analisar as informações e provas apresentadas pela LATAM em sua defesa administrativa, e (ii) a decisão administrativa que rejeitou o Recurso Administrativo da LATAM não ter enfrentado minimamente os fundamentos recursais invocados e simplesmente deixou de se manifestar sobre o recurso”.



    3.2. Argui a nulidade do acórdão relativo ao julgamento dos embargos de declaração que opôs na origem, por ausência de fundamentação.



    3.3. Afirma violados os arts. 24, inc. I, e 22, inc. IV, da CRFB, no tocante à indicação do IPCA-E como índice de atualização da multa, porquanto, “por força da competência legislativa concorrente para legislar sobre direito financeiro (art. 24, inc. I, CF), o critério de atualização monetária adotado pelo Estado de São Paulo não pode ultrapassar o critério utilizado pela União Federal, com relação a seus créditos fiscais”. 



    3.4. Diz ainda que “a definição dos índices de recomposição oficiais diz respeito ao valor da moeda – a respeito do que a União tem competência legislativa privativa (art. 22, VI, CF)”.



    3.5. Alude ao decidido pelo STF na ADI nº 442/SP, no sentido da inconstitucionalidade da fixação, pelo Estado de São Paulo, de índices de atualização monetária superiores aos índices estabelecidos pela União para créditos federais. Entende que, “ao adotar IPCA-E, acrescido de juros de 1% ao mês, como critério de atualização monetária da multa administrativa, o Estado de São Paulo extrapolou sua competência legiferante, adotando fator de atualização que ultrapassa o fator de atualização federal, pela taxa SELIC”.



    3.6. Infere que “a diferenciação de sujeitos passivos implicitamente feita pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – seja em função da natureza do crédito fiscal (tributária ou não tributária), seja em função do ente federativo que é seu sujeito passivo (crédito fiscal da União ou crédito fiscal do Estado-membro) – viola o direito à propriedade dos sujeitos passivos, como a LATAM. Desta forma, é necessário o reconhecimento da inconstitucionalidade material, por violação ao Princípio da Igualdade (art. 5º, caput, CF) e ao direito fundamental à propriedade (art. 5º, caput e XXII, CF)“.



    3.7. Por fim, requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, assentada a nulidade do ato de infração que ensejou a multa, julgando-se procedentes os pedidos iniciais (e-doc. 130).



    4. A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela negativa de provimento do apelo (e-doc. 141).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo examinou as singularidades do caso concreto com base nas normas de regência e na prova dos autos, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros: 



    “1. De plano, esclareça-se que o Judiciário não é instância revisora da esfera administrativa, sob pena de o juiz se substituir ao administrador, cabendo-lhe tão somente fiscalizar a estrita observância do ordenamento e dos princípios jurídicos. 



    2. A apelante não juntou a integralidade do Auto de Infração, mas, a partir da sentença e das alegações das partes, pode-se concluir que foi autuada por supostamente ter violado os arts. 20, § 2º, 31 e 55, § 4º, do CDC, aos fundamentos de que não prestou assistência material aos passageiros no caso de atraso de voo, não disponibilizou informativos claros sobre os seus direitos nos casos de atraso/cancelamento de voo, e não apresentou esclarecimentos, por escrito, ao registro de fiscalização após requisição da Fundação.



    (...)



    3. Fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos:



    Segundo os documentos, a autora foi notificada sobre a autuação (fls. 83/85), apresentou defesa (fls. 87/100) e interpôs recurso exercendo, assim, amplamente o direito de defesa. 



    Verifica-se que não houve qualquer irregularidade no processo administrativo, pois todas as exigências previstas na Lei no. 10.177/98, que regula o processo administrativo no Estado de São Paulo, foram observadas.



    (...)



    Em relação à infração prevista no art. 55, §4º, do CDC, a autora, regularmente notificada (fl. 56), não informou ao Procon a relação dos voos atrasados do dia 20.12.2013, além de outros dados que foram solicitados. 



    Na verdade, a autora agiu de forma abusiva, em detrimento do consumidor, valendo-se de sua posição de fornecedora para obter lucro, sem respeitar o disposto no art. 6, IV, do CDC, que assim estabelece:



    (...)



    A multa, cujo caráter é pedagógico e repressivo, funciona como instrumento típico para o exercício do poder de polícia administrativa e, na espécie, foi dosada de forma adequada, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a situação econômica da autora e a gravidade das infrações por ele praticada, em observância ao disposto no artigo 57 do CDC e art. 32 da Portaria Procon 45/2015: 



    (...) 



    Assim, com base em estimativa, não impugnada pela autora, como determina a legislação, o Procon efetuou o cálculo da multa, sem qualquer excesso, sopesando os fatos e a lesividade da conduta infracional, motivos pelos quais não merece qualquer diminuição.



    Quanto à forma de atualização, também não prosperam as alegações da autora, pois o ortigo 29 da Portaria Normativa Procon no. 45/2015 assim estabelece: (...)”



    5. Igualmente sem razão a TAM quanto à alegação de falta de fundamentação da decisão administrativa, pois se limita a discutir o próprio mérito e a avaliação da autoridade administrativa a respeito dos fatos e das provas, tanto que apenas disse que ela não teria ponderado as informações trazidas, argumento retórico que se presta a embasar qualquer alegação de nulidade. 



    Em verdade, o que a apelante entende por violação a direitos processuais fundamentais consiste na discordância do julgador com os argumentos apresentados, o que configura questão de mérito. A análise do processo administrativo bem demonstra o exercício do direito de petição e do direito de recorrer, como explicou a sentença, tendo a parte tido a oportunidade de influenciar o julgador. O simples fato de a sua pretensão não ter obtido sucesso não é indicativo de violação a direitos processuais. 



    Por sinal, a própria apelante reconhece que a autoridade administrativa enfrentou, por exemplo, argumento pertinente à forma de cálculo da multa, afastando-o sob o fundamento de que implicaria inovação recursal.



    (...)



    7.6. Finalmente, insurge-se a apelante contra a aplicação do IPCA acrescidos de juros de 1% ao mês, conforme art. 29 da Portaria PROCON 45/15:



    “Art. 29. Os limites mínimo e máximo do valor das multas aplicadas a partir da publicação da presente Portaria Procon- SP, com fulcro no parágrafo único do art. 57 da Lei Federal nº. 8.078/90, deverão ser atualizados com base no IPCA-e, índice de correção monetária, em substituição à extinta “UFIR”.”



    Mais uma vez, nada a corrigir. A ADI 442, Pleno, Min. EROS GRAU, julgada em 14.4.2010, e a Arguição de Inconstitucionalidade 0170909-61.2012.8.26.0000, Órgão Especial, rel. Des. PAULO DIMAS MASCARETTI, julgada em 27.12.2013, trataram de questões tributárias, não administrativas, menos ainda consumeristas. 



    Daí que inaplicável a tese então adotada segundo a qual não podem estados-membros e municípios adotar taxas de atualização monetária superiores às federais.” (e-doc. 102).



    6. De início, incabível o recurso extraordinário quanto à alegação de nulidade do acórdão relativo aos embargos de declaração. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    7. Da leitura do acórdão constante do e-doc. 122, tem-se que a decisão, nos embargos de declaração, foi suficientemente fundamentada, não se configurando a mencionada nulidade.



    8. Quanto à ofensa aos arts. 22 e 24 da Constituição da República, observo não ter havido prequestionamento, eis que sequer foram indicados nas razões dos embargos de declaração apresentados na origem (e-doc. 116).



    9. Em relação à nulidade do procedimento que culminou com a imposição de multa à recorrente, o Colegiado de origem assentou a inexistência de “qualquer irregularidade no processo administrativo, pois todas as exigências previstas na Lei no. 10.177/98, que regula o processo administrativo no Estado de São Paulo, foram observadas”.



    10. Assim, no particular, não se tem violação direta a dispositivo constitucional. Para se concluir em sentido diverso do assentado pelo TJSP, seria necessário rever o quadro probatório e examinar a legislação local de regência, procedimento que encontra óbice nos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    11. Por fim, quanto ao índice de atualização da multa imposta pelo Procon, constata-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta à Constituição Federal ou ao decidido na ADI nº 442/SP.



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841- EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgRsegundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    14. Ante o exposto, conheço em parte do recurso extraordinário com agravo e, nessa parte, nego-lhe provimento, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator